Tribunal: TJSP
Processo: 2011305-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PELA FAZENDA MUNICIPAL – Decisão agravada que determinou o recolhimento do valor referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça posteriormente à citação – possibilidade - O autor da ação civil pública está dispensado de adiantar custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PELA FAZENDA MUNICIPAL – Decisão agravada que determinou o recolhimento do valor referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça posteriormente à citação – possibilidade - O autor da ação civil pública está dispensado de adiantar custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, aí incluídas as relativas à diligência do oficial de justiça – Inteligência dos arts. 18 da Lei da Ação Civil Pública e 91 do CPC/2015 – Sistemática prevista nas Normas da Corregedoria Geral de justiça que estabelece procedimento específico para o pagamento, o qual, por sua vez, deve ser feito no mês seguinte, após a comprovação da realização do ato – Decisão agravada mantida. Recurso não provido.